Tribunal: TJDFT
Processo: 0706914-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706914-12.2024.8.07.0007 RECORRENTES: GILSON DE MENDONÇA VIDAL, ANDREA ARAÚJO ORDOM VIDAL RECORRIDAS: ROBERTA PATRÍCIA MARINHO BRAGA, MARIA VALCINETI MARINHO BRAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o suposto inadimplemento da obrigação referente ao negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes foi suficiente para acarretar o vencimento antecipado das obrigações constituídas. 2. De acordo com a sistemática da distribuição dos ônus da prova prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é ônus do réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. 2.1. Na hipótese em exame é necessário ressaltar que, a despeito da alegação articulada pelos réus no sentido de que a obrigação prevista no negócio jurídico de mútuo em exame deve ser adimplida até dezembro de 2025, os elementos de prova juntados aos autos demonstram o vencimento de parcelas a partir do mês de maio de 2023. 2.2. Os ora apelados não comprovaram o pagamento das referidas parcelas. Assim, a atribuição, às autoras, da comprovação de que não receberam os valores alusivos às mencionadas parcelas consistiria em prova de fato negativo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 373, § 3o, inc. II, do CPC). 3. O negócio jurídico de mútuo ora em exame foi celebrado de modo verbal. Com efeito, diante da ausência de adimplemento das obrigações no prazo firmado, deve ocorrer o vencimento antecipado das obrigações constituídas, nos moldes das regras previstas nos artigos 474 e 1425, inc. III, ambos do Código Civil. 4. Diante do vencimento antecipado das obrigações constituídas, a aplicação de juros deve ser proporcionalmente reduzida, nos termos da regra prevista no art. 1426 do Código Civil 5. No que concerne aos alegados danos morais, convém destacar que a obrigação de indenizar assenta-se na demonstração simultânea da ação ou omissão, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso. 5.1. Além disso não é suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecido o dever de compensar eventual dano extrapatrimonial, sendo imprescindível que o eventual ilícito tenha aptidão para atingir a esfera jurídica incólume da parte. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 369 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que não devem ser admitidas como provas as conversas não autenticadas via WhatsApp, por contrariarem o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Verbera que a prova digital deve vir acompanhada de elementos de verificação de autenticidade. Afirma que a ata notarial e outros documentos não podem ser reconhecidos ante a falta de autenticação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, de Tribunal Estadual e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Requer os benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 369 e 373, inciso I, ambos do CPC, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Demais disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma Corte de Justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, quanto aos pedidos de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais, de fixação e de majoração dos honorários recursais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027